Tribunal: TJDFT
Processo: 0740035-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740035-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTA GABRIELA OLIVEIRA PACHECO IMPETRANTE: ALAN JONES MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por ALAN JONES MARTINS em favor de ROBERTA GABRIELA OLIVEIRA PACHECO, em razão do indeferimento do pedido de liminar. Repisa todos os argumentos cotejados na inicial. Afirma, em síntese, ter sido a paciente vítima de estelionato, em que criminosos se utilizaram de sua conta bancária para aplicar golpes em terceiros, sendo depositados em sua conta cerca de R$ 300.000,00. Sustenta não possuir condições de arcar com o valor da fiança (R$ 300.000,00). Pleiteia a reconsideração da liminar a fim de ser dispensada a fiança. Subsidiariamente, a substituição da segregação preventiva pela domiciliar. Relatados. Decido. No caso em apreço, o decisum do qual se pede reanálise está fundamentado no sentido de não se vislumbrar, de plano, situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem pretendida, porquanto demonstrado fortes indícios de que a acusada teve relevante proveito econômico mediante os supostos delitos cometidos, o que impõe a manutenção da fiança arbitrada, a fim de assegurar eventual indenização. Quanto ao pedido de conversão da cautelar em prisão domiciliar, de igual forma foi explanado a ausência dos requisitos para a concessão do benefício, pois se trata de crime cometido com grave ameaça à pessoa. Nestes termos, mantenho a decisão de ID 41732038 por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator